Tribunal: TJMT
Processo: 1006826-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006826-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Condomínio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI - CPF: 163.181.178-90 (AGRAVANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), CARMEN SILVIA MARTIMBIANCO DE FIGUEIREDO - CPF: 286.185.301-82 (AGRAVANTE), LUCIA HELENA MARTIMBIANCO ZILIOTTO - CPF: 238.259.871-91 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR - CPF: 057.340.578-60 (AGRAVADO), EDNEIA APARECIDA SIMARELLI REGO - CPF: 115.210.898-09 (AGRAVADO), CARLOS FERNANDO MARCHI - CPF: 047.613.238-09 (AGRAVADO), ROSIMEIRE APARECIDA SIMARELLI MARCHI - CPF: 154.716.968-08 (AGRAVADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), FELIPE ZORZAN ALVES - CPF: 270.530.348-01 (ADVOGADO), PAULO CASSIO NICOLELLIS - CPF: 128.132.098-64 (ADVOGADO), ANDRE MARCOS CAMPEDELLI - CPF: 076.750.298-10 (ADVOGADO), FELIPE ZORZAN ALVES - CPF: 270.530.348-01 (ADVOGADO), AMANDA SIMARELLI MARCHI - CPF: 228.563.968-60 (ADVOGADO), AMANDA SIMARELLI MARCHI - CPF: 228.563.968-60 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO MARCHI - CPF: 047.613.238-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE APARECIDA SIMARELLI MARCHI - CPF: 154.716.968-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS SIMARELLI - CPF: 071.786.118-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES – DECISÃO QUE POSTERGOU ANÁLISE DA PRELIMINAR PARA MOMENTO OPORTUNO E HOMOLOGOU A PROPOSTA DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015 DO CPC/15 – TAXATIVIDADE MITIGADA – RECURSO REPETITIVO – TEMA 998 STJ – REJEIÇÃO –

DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM MÉRITO DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO AO HONORÁRIOS PERICIAIS – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXPERT ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA PROPOSTA– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo orientação do STJ, conforme procedimento previsto para os Recursos Repetitivos, objeto do Tema 998, restou consagrado que o rol referido no artigo 1.015 do CPC/15, é de taxatividade mitigada, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em sede de recurso de apelação.

Não há se falar em ilegalidade a decisão do magistrado que posterga a análise de preliminar levantada de perda de objeto, mormente quando ligada ao mérito da causa.

Diante da discordância com o valor dos honorários periciais, prudente que o magistrado intime o perito para se manifestar sobre a possibilidade de redução de seus honorários ou mesmo para que justifique o montante originariamente proposto antes de homologar a proposta dos honorários.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI, CARMEN SILVIA MARTIMBIANCO DE FIGUEIREDO e LUCIA HELENA MARTIMBIANCO ZILIOTTO,
contra a decisão proferida na
Ação de Divisão de Terras Particulares no 0002828-28.2012.8.11.0046
ajuizada por
ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR e EDNEIA APARECIDA SIMARELLI REGO
, que postergou a análise da questão preliminar relativa à perda superveniente ao interesse de agir para o momento de enfrentar o mérito da ação, homologando a proposta de honorários apresentada pelo perito nomeado.

Alegam em suas razões recursais que, não obstante, a ação tenha sido proposta em 24/09/2012, o tempo fez com que os autores alterassem seus ânimos, passando não apenas a concordar com a gestão implementada por CARLOS SIMARELLI, bem como aderindo integralmente às suas decisões, externando a ocorrência da figura jurídica denominada como perda superveniente do interesse processual, exigindo, assim, a extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.

Sustentam a inobservância do devido processo legal, sob o fundamento do ingresso na fase de instrução sem sanear o processo, analisar as questões preliminares arguidas, distribuir o ônus da prova e fixar os pontos controvertidos.

Asseveram que a decisão também homologou a proposta de honorários apresentada pelo perito, no importe de R$ 31.960,00 (trinta e um mil novecentos e sessenta reais), rejeitando, em contrapartida, a impugnação oportunamente apresentada pelas agravantes, no sentido de intimar o perito para avaliar a possibilidade de reduzir o valor proposto.

Dizem que a remuneração proposta pelo perito homologada pela decisão agravada mostra-se desproporcional com as atividades que deverão ser desenvolvidas pelo
expert
.

Pugnaram pela concessão da liminar do efeito suspensivo, para suspender o andamento da ação originária, evitando-se a elaboração do laudo pericial de alto custo e designação de audiência de instrução e julgamento.

Ao final, pugnaram pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

Liminar deferida, conforme ID no 124665193.

Sem informações.

A contraminuta foi apresentada pelos agravados no ID no 127657684, que alegaram como preliminar o descabimento do agravo de instrumento, sob o fundamento de que que a hipótese não está elencada no rol do art. 1.015 do CPC/15. No mérito, requereram o provimento do recurso tão somente em relação à revisão dos honorários periciais.

Por sua vez, os terceiros interessados apresentaram as contrarrazões no ID no 127243691, pugnaram pelo provimento parcial do recurso quanto aos honorários periciais, a serem revistos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC/15)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Argui os recorridos a inadmissibilidade do recurso, sob o fundamento de que a hipótese não está elencada no rol do art. 1.015 do CPC/15.

Contudo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a taxatividade do artigo 1.015 passou a ser mitigada, de modo que sempre será cabível quando preenchido o requisito “urgência”, que fica caracterizado quando houver inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

Eis o entendimento do STJ, firmado em Representativo de Controvérsia:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...]
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. [...]”
(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018-negritado).

Em que pese a insurgência da parte agravada, de que não consta no rol do art. 1.015 do CPC/2015 possibilidade de se recorrer contra a decisão agravada, entendo que o recurso deve ser conhecido.

A decisão recorrida postergou a análise da questão preliminar relativa à perda superveniente ao interesse de agir para momento oportuno, bem como homologou os honorários periciais, com intimação da parte demandada, ora agravante para depositar no prazo de 30 (trinta) dias, o valor dos honorários.

Assim, em caso de não apreciar a decisão neste momento, poder-se-á alegar, em apelação, que houve preclusão da matéria, o que pode trazer prejudicialidade à parte agravante.

Logo,
rejeito
a preliminar arguida.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
EDNEIA APARECIDA SIMARELLI REGO e ANTONIO FRANCISO REGO JUNIOR
ajuizaram a
Ação de Divisão de Terras Particulares no 0002828-28.2012.8.11.0046
em face de
CARLOS SIMARELLI, ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI, CARLOS FERNANDO MARCHI, ROSIMEIRE APARECIDA SIMARELLI MARCHI, ESPÓLIO DE ROBERTO MARTIMBIANCO e MARIA APARECIDA FERREIRA MARTIMBIANCO,
alegando que são proprietários em condomínio com os requeridos de diversos imóveis rurais localizados no município de Campo de Júlio/MT, representados pelas Fazenda São Carlos e Fazenda São Carlos II.

Disseram que a origem aquisitiva dos imóveis decorreu da relação familiar havia entre as partes litigantes que, com o tempo, passou a se depreciar, diante de atos de má gestão e má-fé perpetrados pelos requeridos CARLOS SIMARELLI e CARLOS FERNANDO MARCHI.

Sustentaram que além do condomínio formado, as partes também figuram em conjunto como sócios de diversas empresas, denominado “Grupo Simarelli”, argumentam que foram excluídos da respectiva administração, inclusive, com proibição de entrada e acesso a informações sobre as atividades sociais.

Alegaram que foram forçados a iniciar diversas ações judiciais visando a exibição de documentos e acesso às informações das empresas, bem como que os requeridos procederam ao arrendamento dos imóveis em questão, na data de 16/06/2010, sem o conhecimento dos requerentes, não observando seus direitos de preferência e não lhes repassando o valor correspondente aos seus quinhões, denominado este ato como arbitrário e ilegal de má-fé e gestão.

Ao final, requereram a procedência da ação com o reconhecimento da existência do direito material dos autores à divisão, extinguindo-se em face destes o condomínio.

As requeridas ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI, CARMEN SILVIA MARTIMBIANCO DE FIGUEIREDO e LÚCIA HELENA MARTIMBIANCO ZILIOTTO, manifestaram nos autos, alegando preliminar de perda superveniente do interesse de agir e impugnaram o valor dos honorários periciais, sob o argumento de que o valor colacionado pelo perito é demasiado diante da complexidade e necessidade de elucidação dos fatos, no ID no 69069251 – Pág. 63/68.

Ao analisar os autos, o i. juiz
a quo
Dr. Antonio Carlos Pereira de Souza Junior, postergou a análise da preliminar de perda de objeto, para o momento da instrução processual, bem como homologou os honorários periciais, nos seguintes termos:

“Vistos.

Às págs. 715/720 as requeridas reafirmaram preliminar de perda de objeto e impugnaram o valor dos honorários periciais sob o argumento de que, o valor colacionado pelo perito é demasiado diante da complexidade e necessidade de elucidação dos fatos.

Sustentam que, os valores devem ser fixados conforme o princípio da razoabilidade diante dos quesitos a serem respondidos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Em atenção à preliminar arguida pelas requeridas, tenho que as teses afirmadas se confundem com o mérito da causa, de modo que serão aferidas em momento oportuno, no decorrer da instrução processual.

Quanto aos honorários periciais. É do entendimento deste magistrado que, na fixação dos honorários do perito deve-se levar em consideração a complexidade do ato, seu valor, as dificuldades na realização, o tempo a ser despendido, sem se perder de vista a realidade do mercado, atentando para o fato de que as perícias não podem ter valor excessivo, servindo de empecilho à prestação da tutela jurisdicional.

É cediço ser muito difícil ao judiciário imiscuir em relação a honorários periciais, já que os trabalhos são desenvolvidos das mais variadas espécies. Somente quando, às escâncaras, se vê que o valor é excessivo, ai então o Poder Judiciário o reduz, com a ressalva de o perito aceitar ou não o valor atribuído pelo órgão jurisdicional.

No caso em apreço, a perícia não é simples conferência de documentos como atribui as requeridas. Em verdade, trata-se de uma perícia de certa dose de complexidade e, ao meu viso o valor apontado pelo perito leva em consideração estes aspectos. Ademais, deixou a parte autora de demonstrar a inexistência de complexidade utilizada como argumento para redução dos honorários periciais.

Ante o exposto, ARBITRO os honorários periciais no importe de R$ 31.960,00 (trinta e um mil, novecentos e sessenta reais).

No tocante a perícia em conjunto com os autos de no 2640-69.2011.8.11.0046, consigno que nesta data foi nomeado mesmo perito judicial para realização de perícia naqueles autos, de modo que ficará a cargo do expert verificar sobre a possibilidade de perícia conjunta, uma vez que a prima facie trata-se de áreas diversas.

Intimem-se as partes para que esta no prazo de 30 (trinta) dias depositem em juízo o valor dos honorários periciais arbitrados nestes autos [art. 95, §§ 1o e 2o, CPC], bem como, no mesmo prazo apresente eventuais documentos solicitados pelo perito [art. 473,§3o, CPC], sob pena de preclusão da produção de referida prova.

Com o depósito judicial dos honorários, o perito será intimado para apresentar o laudo no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

O perito deverá assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. (art. 466, §2o, CPC).

Para início dos trabalhos, poderão ser adiantados 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários periciais ao expert.

Com a juntada do laudo, às partes para impugnação, em 15 (quinze) dias.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.”
(ID no 69069251 – Pág. 77)

Contra a referida decisão as requeridas interpuseram o presente recurso.

Pois bem
.

No caso dos autos, verifica-se que os autores, ora agravados, ajuizaram a presente ação requerendo a divisão de terras particulares e, consequentemente, a extinção de condomínio em face destes imóveis.

Por sua vez, as requeridas, ora agravantes, arguiram preliminar de perda superveniente do interesse de agir, sob o fundamento de ser contraditória a postura dos autores, que pretendem dividir os imóveis pertencentes ao condomínio e sobre os quais foi constituída parceria agropecuária.

Ora, evidente que ao mencionarem as agravantes, em preliminar, a existência de perda superveniente do interesse de agir, sob o fundamento de que os autores firmaram parceria agropecuária e com isso, contraditória a vontade de dividir os imóveis pertencentes ao condomínio, verifica-se que tal questão confunde-se com o mérito da lide.

Assim, não há como se exigir do julgador a análise da preliminar.

Nesse sentido, colaciono julgados dos Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS - DECISÃO DE SANEAMENTO - APRECIAÇÃO DE PRELIMINAR POSTERGADA PARA MOMENTO OPORTUNO - POSSIBILIDADE - DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR - RECURSO DESPROVIDO. Não há ilegalidade na decisão do magistrado ao deixar para momento oportuno o exame de preliminar levantada em contestação, mormente quando ligada ao "meritum causae".

(TJ-MG - AI: 10016150064802001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 28/04/2016, Data de Publicação: 06/05/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - PRELIMINARES ARGUIDAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO - ANÁLISE POSTERGADA PARA QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - NORMA COGENTE - APRECIAÇÃO EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. Não há que se falar em prejuízo se o magistrado monocrático posterga a análise de preliminares arguidas em sede de contestação quando da prolação da sentença, uma vez que aquelas se confundem com o mérito da causa.

(N.U 0062237-10.2011.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/09/2011, Publicado no DJE 07/10/2011)

Portanto, não há ilegalidade na decisão do magistrado ao deixar para momento oportuno o exame da preliminar levantada pelas requeridas, ora agravadas, mormente quando ligada ao “
meritum causae
”.

De outro giro, no que tange à revisão dos honorários periciais, verifica-se que a decisão agravada homologou a proposta de honorários periciais, no importe de R$ 31.960,00 (trinta e um mil novecentos e sessenta reais), embora as requeridas/agravadas tenham discordado do valor sugerido e requerido a intimação do perito para reduzir o valor proposto.

No entanto, o perito sequer foi intimado a se manifestar.

Ocorre que, diante da discordância apresentada pela parte em relação à proposta de honorários, mostra-se prudente da intimação do
expert
para que se manifeste sobre a alegada exorbitância do valor sugerido, podendo este, inclusive, apresentar contraproposta.

Sobre o tema, colaciono julgados dos Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA A OITIVA DO PERITO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Reforma-se a decisão que homologou o laudo pericial, quando inobservada a necessidade de intimação do perito para manifestar-se quanto à impugnação ao laudo.

(TJ-MS - AI: 14064471420208120000 MS 1406447-14.2020.8.12.0000, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 25/02/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CRÉDITO DE ICMS - PROVA PERICIAL - PERITO - HONORÁRIOS - IMPUGNAÇÃO - CONTRAPROPOSTA - EXPERT - INTIMAÇÃO - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

Diante da discordância com o valor dos honorários periciais e da contraproposta ofertada pela parte, a prudência recomenda que o magistrado intime o profissional nomeado para se manifestar sobre a possibilidade de redução de seus honorários ou mesmo para que justifique o montante originariamente proposto.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.016582-9/001, Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da sumula em 19/08/2019)

Dessa forma, a homologação da proposta, sem a oitiva do perito acerca da discordância apresentada pela parte, mostra-se contrária aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem nortear a fixação, pelo juiz, da remuneração do
expert.

Logo, deve ser anulada a decisão, para que, antes da homologação dos honorários periciais, seja dado vista ao perito, para que se manifeste sobre a possibilidade de redução do valor de seus honorários ou esclareça o montante proposto.

Nesse contexto,
dou parcial provimento
ao recurso para anular a decisão agravada na parte em que homologou os honorários periciais, apenas para que o perito seja intimado a manifestar-se sobre a impugnação das requeridas/agravantes e sobre a possibilidade de redução do valor proposto.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022